Tribunal: TJDFT
Processo: 0709699-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de paciente condenado, no curso da impetração, pela prática do crime de furto simples à pena de 1 ano, 11 meses e 18 dias de reclusão.
2. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta para a custódia, a desproporcionalidade da medida em face do delito cometido e a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Verificar se a reiteração delitiva e o fato de o crime ter sido praticado durante o cumprimento de pena em regime semiaberto justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. Analisar se a superveniência de sentença condenatória que mantém a segregação reforça os requisitos da cautelar.
5. Aferir a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão diante do histórico criminal do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A segregação cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a periculosidade social do agente, evidenciada pelo expressivo histórico criminal e pela contumácia delitiva.
7. O fato de o paciente ter praticado novo crime enquanto usufruía do regime semiaberto demonstra o descaso com a justiça e a insuficiência das medidas menos gravosas para conter o ímpeto criminoso.
8. A prolação de sentença condenatória no curso do writ reforça a prova da materialidade e os indícios de autoria, mantendo-se hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da medida, sem alteração fática que autorize a soltura.
9. Mostram-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP quando a anterior resposta estatal e a execução de pena em curso não foram capazes de inibir a reiteração criminosa.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.